Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710041-95.2019.8.07.0018 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, M. F. D. X. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA CARLA DUTRA E SILVA DESPACHO Vistos manifestação de id. 52262722, nada a prover. Mantenho a suspensão determinada na decisão de id. 52061863, até o trânsito em julgado do RE 1.140.005. P. I. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora